Tribunal: TJDFT
Processo: 0714358-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO ARAÚJO DO MONTE em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Judiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que indeferiu pedido de penhora parcial dos proventos de aposentadoria do devedor. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa ajuizada em desfavor de AGILIO DE SENA GONÇALVES e lastreada em contrato de honorários advocatícios e no valor de R$20.339,59. O credor alegou que o executado aufere renda de R$8.473,64, constituída pelo somatório de proventos de aposentadoria e de alugueis de quitinetes construídas no pavimento superior de sua residência. Invocou a definição do mínimo existencial contida no Decreto 11.150/22 e jurisprudência que entende abarcar sua tese, e requereu a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do devedor até a quitação da dívida. O pedido foi indeferido, ante o óbice legal e que garante a impenhorabilidade do salário e proventos de qualquer natureza. Nas razões recursais, o recorrente repristinou os fundamentos deduzidos perante o juízo de origem, bem como de que os honorários advocatícios constituem verba alimentar, contemplados na exceção legal do art. 833, §2o, do Código de Processo Civil. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e deferir a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor até a quitação da dívida de honorários advocatícios. Preparo regular sob ID 45813161. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido da parte executada para que seja reconhecida a proteção do mínimo existencial frente ao crédito do exequente. Aduz em linhas gerais que somando-se os benefícios de aposentadoria do executado (FUNDIÁGUA e INSS) e mais a renda dos aluguéis, alcançar-se-ia o montante de R$ 5.279,98 (cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos), conforme petição de ID 148698137. Por sua vez, o exequente sustenta basicamente que o mínimo existencial já foi objeto de definição pelo ordenamento jurídico, especialmente pelo Decreto no 11.150 de 26 de julho de 2022, o qual trata das demandas de superendividamento, no montante de 25% do salário mínimo vigente na data de publicação de aludido ato normativo. É o breve relato. Decido. A Lei do Superendividamento, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para criar mecanismos extrajudiciais e judiciais de prevenção e tratamento do superendividamento de consumidores, contempla o princípio da dignidade da pessoa humana, de modo a resguardar o mínimo existencial. Destaque-se que essa legislação é específica à situação de adimplemento de empréstimos, os quais não podem comprometer as necessidades básicas do indivíduo e de sua família. A proteção salarial dos endividados não pode ser afastada pela mera invocação da liberdade contratual, pois a Lei no 14.181/2021 estabelece uma série de requisitos para que o caso concreto seja subsumido ao ditame legal. É certo que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável ao contrato firmado entre cliente e advogado, por não configurar relação de consumo (STJ, REsp 1.446.090 – SC). Assim, o ajuste estabelecido entre as partes, caracterizado pela notória relação de confiança, é regido pelo Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994). Ou seja, partindo dessa premissa, não há como estabelecer um diálogo entre a Lei do Superendividamento, o Decreto no 11.150/2022 --- segundo o qual o “mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo” é de 25% do salário-mínimo --- e o título extrajudicial que embasa a presente execução (contrato de honorários advocatícios). É possível perceber que o executado é pessoa de faixa etária inserida na denominada melhor idade, bem como que os contracheques juntados aos autos demonstram, atualmente, descontos significativos em sua remuneração (ID 148698143), situação que poderia justificar as locações de parte de sua residência como fonte de complementação de renda. A parte executada chega a afirmar que “operando a soma dos benefícios de aposentadoria do executado (FUNDIÁGUA e INSS) e mais a renda dos aluguéis”, alcança-se o montante de R$ 5.279,98 (cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos). Ou seja, não se trata de renda vultosa e que, eventual constrição judicial, poderia comprometer a existência digna da pessoa do devedor. “A teoria das necessidades humanas exige um mínimo existencial que albergue o indivíduo do ponto de vista humanístico e que proporcione a possibilidade de viver como gente” (Andrade, José Gustavo Melo. Direito à felicidade, um contraponto urbano. Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2020, pg. 39). A promoção do ideal de existência digna esbarra em padrões objetivos de aferição do mínimo existencial, não se aplicando a Lei do Superendividamento na definição de percentual que caracterize a permissão de penhora ou outro ato judicial de constrição. Cada caso é um caso, e deve ser analisado com parcimônia pelo Judiciário. Não há demonstração de riqueza por parte do credor em face do executado, de modo que não entendo possível o desconto obrigatório na folha de pagamento do devedor, mormente quando os descontos efetivados são expressivos face ao valor percebido, além de que os aventados aluguéis são revertidos, ao que parece, em prol de sua subsistência. A movimentação financeira não apresenta valores vultosos de entrada e saída, nem saldo bancário que aconselhe eventual constrição judicial (ID 148698144). “A expressão `mínimo existencial ́ identifica, assim, um conjunto de bens e utilidades básicas para a subsistência física e indispensável ao desfrute dos direitos fundamentais em geral” (SAMPAIO, Marcos. O conteúdo essencial dos direitos sociais. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 211). Pois bem, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Sobre a questão, já decidiu o Egrégio TJDFT de que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017). Por fim, as indicações de automóveis para serem penhorados exigem a efetivação por meio de RENAJUD, permanecendo o exequente no terreno infecundo de meras ilações neste tópico. É preciso comprovar eventual sonegação de bens, pois não se pode presumir a má-fé das partes. Pontue-se, inclusive, que aludida diligência de restrição dos automóveis já foi realizada nestes autos (ID 129923556). Em face do exposto, indefiro, portanto, o pedido de penhora formulado pela parte exequente. Quanto ao mais, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, inciso III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inciso III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Intime-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não se desconhece o vasto arcabouço jurisprudencial constituído ainda sob a égide do revogado CPC/73, em que se admitia a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, quando o magistrado “entendesse” que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor e/ou de sua família. Porém, esse entendimento não se coaduna com CPC/2015, uma vez que os parâmetros legais se modificaram. Coube ao próprio legislador realizar esse juízo de razoabilidade e ponderação, conforme se extrai dos critérios objetivos traçados para a penhora sobre o salário do devedor. Sem desconhecer entendimentos diversos, é certo que essas interpretações são contra legem. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para se negar sua incidência (Súmula Vinculante no. 10/STF). Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça pronunciado sob a égide do atual Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.IMPENHORABILIDADE SALARIAL. EXCEÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte posiciona-se no sentido de que, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados apontados como paradigmas, é necessário que o recorrente proceda ao cotejo analítico, com a demonstração da identidade das situações fáticas e da interpretação diversa conferida ao mesmo dispositivo. 3. Sob a égide do NCPC, não se tratando de crédito alimentar, a exceção à regra de impenhorabilidade salarial restringe-se a hipótese em que os rendimentos superem a marca de 50 salários mínimos. Precedentes. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) Quanto ao argumento de que a constrição estaria contemplada pela exceção legal e que permite a penhora do salário para saldar prestações alimentícias, melhor sorte não socorre ao recorrente. Conforme já alinhavado, a exceção legal que autoriza a penhora do salário refere-se a rendimentos superiores a 50 salários mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. O primeiro requisito não está contemplado, haja vista que o próprio recorrente alegou que a remuneração do devedor soma R$8.473,64, valor muito inferior ao parâmetro legal de 50 salários mínimos. O Superior Tribunal de Justiça, intérprete máximo da legislação infraconstitucional, por sua Corte Especial, em magistral julgamento e quando confrontado com o argumento de que os honorários advocatícios estariam contemplados na exceção legal e por constituírem prestação de natureza alimentar, fixou entendimento de que a prestação alimentar não se confunde com prestação alimentícia. Segundo o entendimento firmado, as verbas de natureza alimentar são todos rendimentos destinados, em regra, à subsistência da pessoa e sua família, fruto do trabalho ou atividade profissional. Já o conceito de prestação alimentícia se restringe às hipóteses de alimentos de origem familiar, indenizatória ou voluntária, e que evidenciam a especial situação de vulnerabilidade do credor. Nesse sentido: “RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020)” Importa salientar que, embora não se trate de precedente vinculante, cuida-se de entendimento firmado pelo órgão máximo do colendo Superior Tribunal de Justiça e, ante a obrigatoriedade dos tribunais manterem coesa a jurisprudência e garantir a segurança jurídica, impõe-se sua observância. Por fim, ao justificar o receito de dano irreparável para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante alegou que o processo estaria na iminência de ser extinto pelo juízo, caso não promova os atos que lhe competem. No entanto, ao exame da decisão, verifica-se que em momento algum o juízo sinalizou a possiblidade de extinção, mas tão somente de suspensão na forma do art. 921, §1o, do Código de Processo Civil, situação que não impede o credor de promover novas diligências e prosseguir com o processo forçado, caso aponte bem do executado passível de constrição. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator